Tribunal: TJMT
Processo: 1014666-65.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014666-65.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Isenção, Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ACY FRANCISCO SILVA - CPF: 051.113.901-20 (EMBARGADO), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (ADVOGADO), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA PAIS - CPF: 017.754.252-74 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO – AÇÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - DOENÇA GRAVE INCAPACITANTE - ROL TAXATIVO DISPOSTO NO ARTIGO 6o, XIV, DA LEI No 7.713/1988 - CARDIOPATIA GRAVE – CONFIGURAÇÃO
- OMISSÃO NÃO VERIFICADA
– EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausentes quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação outrora interposto e
manteve a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
Acy Francisco Silva
, reconhecendo o seu direito à isenção do imposto de renda e à restituição dos pagamentos retidos em sua aposentadoria desde 16 de junho de 2016, a serem atualizados por correção monetária pelo IGP-DI e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês calendário ou fração.

Nas razões o embargante requer seja esclarecido
“
se este Tribunal considerou o rol de doenças previsto no art. 6o, XIV, da Lei 7713/88 exemplificativo ou se considerou que as doenças da Autora (artrose grave em ambos os lados do quadril (CID M16.1, M19.0, M25. 5), artrose do joelho (CIDM17.5), pterígio (CID H110 H54.7), perda auditiva neurossensorial e mista (CID H90.5 e H90.7); cardiopatia (CID I42.9); implantes articulares ortopédicos (CID Z96.6) e encurtamento de membros inferiores (Ids 58317932, 58317931, 58317930, 58317940, 58317934, 58317936, 58319492)) ali se enquadram”.

Pleiteia, também, na hipótese em que o acórdão tenha considerado que as doenças do embargado estejam previstas na lei de regência, que
“seja especificado exatamente em qual item do rol”
. (Id.160352650)

Contrarrazões pelo desprovimento ao vertente recurso (Id.160482194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, pois atendidos os requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso, os embargos de declaração foram opostos pelo Estado de Mato Grosso com o único propósito de que este colegiado esclareça se
considerou o rol de doenças previsto no art. 6o, XIV, da Lei 7713/88 como exemplificativo e exatamente em

que item dessa lista as doenças do autor Acy Francisco da Silva se enquadram.

Os embargos não merecem acolhimento, todavia.

Por evidente que não há que se falar em contradição, omissão ou obscuridade no acórdão recorrido quanto à natureza do rol de doenças previsto no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88 e quanto aos itens de tal lista nos quais se enquadram a situação do autor-embargado, veja-se
:

“(...) Com efeito, consta dos autos que no ano de 2019 o autor requereu junto ao MTPREV, por meio do processo n° 73326/2019/SEPLAG - Parecer de n° 1574/2019/MTPrev, a isenção do imposto de renda, o qual teve seu pedido indeferido (Id.150830224).

Diante da negativa do MTPREV a parte apelada ingressou com a ação judicial, aduzindo que se enquadra em várias patologias descritas no artigo 6°, XIV, da Lei n° 7.713/1988, referente à isenção do imposto de renda e contribuição previdenciária, quais sejam: artrose grave em ambos os lados do quadril (CID M16.1, M19.0, M25. 5), artrose do joelho (CID M17.5), pterígio (CID H110 H54.7), perda auditiva neurossensorial e mista (CID H90.5 e H90.7); cardiopatia (CID I42.9); implantes articulares ortopédicos (CID Z96.6) e encurtamento de membros inferiores (Ids 58317932, 58317931, 58317930, 58317940, 58317934, 58317936, 58319492), moléstias estas que foram agravadas durante suas atividades profissionais, o que o torna incapaz para o trabalho permanente e definitivamente.

Nesse sentido, veja-se os seguintes trechos dos laudos médicos apresentados aos autos:

“O paciente é portador de artrose grave em ambos os lados (esquerdo/direito) do quadril, já realizou artroplastia total, possuindo encurtamento dos membros inferiores e incapacidade permanente e definitiva. CID.: M16.0, M19.1, M25.5, Relatório médico com laudo do Dr. Gabriel M. T. Borges”.
(Id. 150830225 - Pág. 1)

“O paciente Acy Francisco Silva é portador de incapacidade definitiva do membro inferir direito devido a artroplastia total do quadril direito e artrose do joelho direito. CID Z96.6 M 17.5, Relatório médio Dr. Delcides S. Guimarões”.
(Id. 150830226)

Como se sabe,
a matéria relativa à isenção do imposto de renda está expressamente disciplinada no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, sendo que, para fazer jus a este benefício, é preciso que a parte requerente
demonstre que efetivamente está acometida por alguma das doenças previstas no rol ali disposto
, veja-se:

Art. 6o
Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV –
os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos
portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida
, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (grifo meu)

Desta forma quanto ao pedido para o requerido se abster de lançar o imposto de renda retido na fonte sobres seus proventos, consoante disposto no art. 6o. da Lei 7.713/88 é plausível e necessário para evitar que a autora tenha descontado de seus vencimento o Imposto de renda.

Outrossim, sobre a forma de comprovação da moléstia grave, a Lei no 9.250/95, em seu art. 30, estabelece o seguinte:

Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 19988, com redação dada pelo art. 47 da Lei no 8. 541, de 23 de dezembro de 1992,
a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial
, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Entretanto, a necessidade de comprovação da moléstia grave mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, prevista no citado artigo 30 da Lei 9.250/95 para efeito de isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei 7.713/88, com a redação dada pelo art. 47 da Lei 8.541/92, não vincula o magistrado, haja vista que sua convicção decorrerá da análise do acervo probatório contido nos autos.

(...)

Nesta mesma linha de raciocínio, conforme decisões aludidas no julgamento supramencionado, da lavra deste Egrégio Tribunal, também é o entendimento externado pelo Tribunal da Cidadania que, em inúmeras oportunidades, tem se posicionado no sentido de que, conquanto a legislação exija que a moléstia seja comprovada por perícia oficial,
o Juízo pode firmar o seu convencimento baseado em laudos emitidos por médicos particulares, devidamente corroborados pelos demais elementos que instruem os autos
, razão pela qual não assiste razão a alegação dos apelantes em suas razões de recorrer, no sentido de que é necessária a realização de perícia médica oficial para constatar a moléstia grave.

Reputo importante trazer à conferência os fundamentos externados pelo ilustre magistrado sentenciante, os quais serviram de base para concluir pela desnecessidade da realização da perícia oficial, para firmar aquilo que já está amplamente demonstrado (patologia grave) pelas provas já produzidas nos autos
– vejamos:

“
Os documentos médicos encartados aos autos, em específico nos ID’s 58317932, 58317931, 58317930, 58317940, 58317934, 58317936, 58319492,
atestam que o requerente é portador de Artrose Grave em ambos os lados do quadril (CID M16.1, M19.0, M25. 5), Artrose do Joelho (CID M17.5), Pterígio (CID H110 H54.7), Perda Auditiva Neurossensorial e Mista (CID H90.5 e H90.7) e Cardiopatia (CID I42.9), Presença de implantes articulares ortopédicos (CID Z96.6), possuindo encurtamento de membros inferiores, com incapacidade permanente e definitiva, moléstias estas que foram agravadas durante suas atividades profissionais
, o que o torna incapaz para o trabalho. (...)Assim, verificando que os laudos médicos carreados no feito indicam o diagnóstico da doença no ano de 2013, levando em conta que a ação foi proposta em 16 de junho de 2021, é de se reconhecer a prescrição do direito a restituição dos pagamentos retidos anteriores a 16 de junho de 2016. Assim, pelo conjunto probatório trazido pela parte autora é possível constatar que preenche os requisitos legais, eis que é aposentado e portador de doença grave. Logo, inexiste dúvida sobre a aplicação do dispositivo legal de modo a declarar a isenção do Imposto de Renda, porquanto um dos requisitos para a concessão da isenção é que o contribuinte esteja inativo, auferindo proventos de aposentadoria. ”

Na mesma esteira, resta consolidado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é desnecessária a apresentação de exame pericial se houver elementos que demonstrem a doença por outros meios de prova na Súmula 589:

Súmula 598
– “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.

Neste mesmo sentido já decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – MOLÉSTIA GRAVE – NEOPLASIA MALIGNA –
AUTOS PARA JULGAMENTO APÓS REALIZAÇÃO DE DI/LIGÊNCIAS – LAUDOS PARTICULARES QUE COMPROVAM A DOENÇA – REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO OFICIAL – CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS – DESNECESSIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Súmula 598 do STJ aduz ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial do direito à isenção do Imposto de Renda.

Embora administrativamente o Ministério Público tenha negado a isenção ao IRPF incidente sobre os proventos da Apelada, foram juntados diversos laudos particulares informando ser a Requerida portadora de neoplasia maligna (C44.3), bem como, no último laudo juntado aos autos, realizado pela perícia oficial, constatou-se que ser a servidora portadora de enfermidade justificadora da concessão de isenção de Imposto de Renda.
(N.U 0021012-13.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022)

Logo, pode ser dispensada a apresentação de laudo médico pericial oficial desde que existam nos autos outros documentos capazes de comprovar que o autor está acometido das doenças alegadas.

Por tudo que já foi exposto, outra não pode ser a conclusão senão aquela que já foi alcançada pelo togado singular, qual seja: a de que o requerente/apelado realmente faz jus às benesses de isenção de imposto de renda, especialmente porque, ao contrário do que pretendeu fazer crer os apelantes, a perícia oficial não é o único meio de prova habilitado à comprovação da existência de moléstia grave para o fim almejado. (...)”.
(Id 157883696) Grifos originais e novos.

Logo, da análise do acórdão embargado não há dúvidas quanto ao fato de que, dentre outras
patologias graves que também se
enquadram no rol de doenças previsto no art. 6o, XIV, da Lei 7713/88, as quais foram referidas na sentença mantida por este colegiado, ressai a presença de moléstia profissional e cardiopatia grave – CID I42.9.

Percebe-se, pois, que o
decisum
não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando demonstrado, ainda que por via oblíqua, que o embargante apenas discorda da conclusão do colegiado, o que deve ser questionado em recurso próprio, dada a inadequação dos embargos de declaração para tal mister.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material
. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019).
Grifei.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023